Tribunal: TJDFT
Processo: 0744809-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, sob fundamento de preclusão da decisão anterior que fixara o limite temporal da restituição e homologara os cálculos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de recurso tempestivo contra a decisão que estabeleceu parâmetros para os cálculos impede sua rediscussão em momento posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade.
4. Observado, no caso concreto, que a agravante deixou de interpor recurso tempestivo contra a decisão que fixou os parâmetros de cálculo, tem-se por correto o reconhecimento da preclusão a respeito das matérias suscitadas na impugnação ofertada. Precedentes. 4.1. A impugnação apresentada no juízo de origem não pode ser recebida como recurso, por se tratar de erro grosseiro, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. A falta de impugnação tempestiva à decisão que fixa parâmetros de cálculo gera preclusão temporal e lógica, impedindo a reabertura de discussão sobre matéria já decidida.